Tribunal: TJSP
Processo: 1000318-10.2020.8.26.0472
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
ÇÃO DO PREPARO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO ADESIVO. SUBORDINAÇÃO. ART. 997, § 2o, III, CPC. RECURSOS NÃO CONHECIDOS
1. Não se conhece do apelo do recorrente que, embora intimado, deixou de recolher a complementação da taxa judiciária referente ao preparo recursal. Inteligência do artigo 1.007, §4o e §5o, do Código de Processo Civil.
2. Não se conhece do recurso adesivo quando o principal não for admitido. Inteligência do artigo 997, §2o, III, do Código de Processo Civil.
(TJSP; Apelação Cível 1000318-10.2020.8.26.0472; Relator (a): Maria do Carmo Honorio; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Porto Ferreira - 1a Vara; Data do Julgamento: 15/05/2022; Data de Registro: 15/05/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Maria do Carmo Honorio

Comarca:

Porto Ferreira

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

15/05/2022

Data de publicação:

15/05/2022

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO ADESIVO. SUBORDINAÇÃO. ART. 997, § 2o, III, CPC. RECURSOS NÃO CONHECIDOS
1. Não se conhece do apelo do recorrente que, embora intimado, deixou de recolher a complementação da taxa judiciária

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DE REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO NÃO ATENDIDA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO ADESIVO. SUBORDINAÇÃO. ART. 997, § 2o, III, CPC. RECURSOS NÃO CONHECIDOS
1. Não se conhece do apelo do recorrente que, embora intimado, deixou de recolher a complementação da taxa judiciária referente ao preparo recursal. Inteligência do artigo 1.007, §4o e §5o, do Código de Processo Civil.
2. Não se conhece do recurso adesivo quando o principal não for admitido. Inteligência do artigo 997, §2o, III, do Código de Processo Civil.